Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais, o recorrente insiste na desídia da contratada em prestar informações por ele solicitadas, acerca do andamento das negociações, o que motivou o pedido de rescisão contratual. Além disso, sustenta que o método adotado pela recorrida é a poupança feita em nome daquela, com valores depositados mensalmente em seu favor, a fim de que, ao final, o montante seja utilizado para quitação do contrato, sendo que o consumidor corre risco de perda do bem, face à provável busca e apreensão ante a inadimplência do contrato. Pede a reforma da sentença, nos termos do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas no ID 50660989.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhidos (ID 50660984 e ID 50660986).
3. No caso analisado, a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
4. Conforme relatado, a recorrida foi contratada para realizar negociação extrajudicial da dívida proveniente de financiamento do veículo Citroen C3, no valor de R$ 23.468,40, sendo uma entrada no valor de R$ 250,00, uma parcela de R$ 322,40 e 39 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 572,40, fixado no contrato o prazo de 6 a 24 meses, para obter a quitação do contrato. O contrato foi assinado em 13/06/2022, e o recorrente realizou o pagamento de 10 parcelas, no valor de R$ 5.724,00. Entretanto, ao indagar sobre as atualizações dos serviços contratados, não obteve êxito, decidindo-se por negociar o contrato por conta própria, ante o receio de ter o bem apreendido, culminando por pleitear junto à empresa a rescisão do contrato, quando foi surpreendido com a retenção dos valores pagos.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Com efeito, a despeito da alegação da recorrida de ter atendido aos reclames do consumidor, o fato é que o recorrente não tinha ciência de que o contrato consistiria em pagar as parcelas contratadas com a empresa, em um sistema de poupança, deixando de adimplir o débito junto ao Banco credor, o que, certamente, levaria à apreensão do bem, pois é a garantia do contrato de financiamento daquele. Portanto, a recorrida não apresentou elementos que pudessem infirmar que o consumidor não tenha sido adequadamente informado de que estaria inadimplente com o contrato firmado com o Banco, e que os valores pagos estariam sendo acumulados pela recorrente, a fim de quitar o contrato no prazo de dois anos.
6. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório.
7. Ressalte-se, ainda, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança, de forma que a sentença merece ser reformada quanto ao pedido de rescisão do contrato e de devolução dos valores pagos.
8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, apesar da prática da empresa recorrida ser contrária à jurisprudência, não há elementos probatórios suficientes para procedência do pedido de danos morais. Reforça-se que, em que pese a comprovação da narrativa inicial, seja por provas documentais, seja pela incontrovérsia fática (art. 341 do CPC), é certo que, quanto ao pedido de reparação por danos morais, este não há como ser acolhido. O dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
9. Acrescente-se que os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
10. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução do valor de R$5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), corrigidos desde o desembolso de cada parcela e com incidência de juros desde a citação.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.